Tribunal: TJBA
Processo: 8040740-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040740-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERVAL DA SILVA GORCKS

Advogado(s)
:
SERGIO HENRIQUE SILVA BRAIDO

AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual se alegava prescrição intercorrente da pretensão executória fundada em título extrajudicial.
O agravante sustenta que o curso do processo ficou paralisado por período superior a cinco anos, sem justificativa, requerendo o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, houve inércia injustificada do credor por prazo superior ao previsto no art. 206, §5º, I, do CC/2002, apta a caracterizar a prescrição intercorrente nos moldes dos arts. 206-A do CC/2002 e 921, §§4º e 4º-A, do CPC.

III. Razões de decidir
A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do credor após tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis.
No caso, embora tenham decorrido mais de cinco anos entre a tentativa frustrada de citação e o efetivo cumprimento de medidas constritivas, houve contínua atuação do credor com requerimentos de diligências e impulsos processuais.
A paralisação processual decorreu de fatores externos à atuação do exequente, notadamente a morosidade do Judiciário e os efeitos da pandemia da Covid-19, não podendo ser reconhecida como inércia injustificada.

IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8040740-72.2025.8.05.0000, tendo, como Agravante,
ROBERVAL DA SILVA GORCKS
e, como Agravada,
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA